Tribunal: CARF
Processo: 11080.723130/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723130/2009-34
ACÓRDÃO
9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118 DO RICARF/2023.
Em respeito ao art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”, do RICARF/2023, não
servirá como paradigma o acórdão que na data de admissibilidade do
recurso especial contrariar decisão transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. No caso
vertente, tem-se que na data da admissibilidade do recurso especial, já se
encontrava presente a decisão dada pelo STJ nos autos do REsp
1.767.945/PR, em sede de repercussão geral, que sanou a controversa ora
discutida (Precedente desta turma, Acórdão n° 9303-015.933, j. 11 de
setembro de 2024, Relatora Denise Madalena Green).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições
(Precedente desta turma, Acórdão n° 9303-015.933, j. 11 de setembro de
2024, Relatora Denise Madalena Green).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, apenas no que se refere a fretes na aquisição de insumos com alíquota zero,
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
2
para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo as
glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela
Contribuição não cumulativa nos casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na
referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Assinado Digitalmente
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte, ao amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3402-
009.460, de 27/10/2021 (e-fls. 1637-s):
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO E
COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero e
com crédito presumido geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.
(...)
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021.
POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito
deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT
no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal
do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não
haver o ressarcimento de créditos.
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
3
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: i) por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
reverter as seguintes glosas: i.1) rubricas 300581 (combustíveis, lubrificantes,
gás),
300583
(materiais
auxiliares
de
consumo),
300604
(uniformes,
equipamentos de segurança), 311271 (materiais indiretos, controle de pragas),
311273 (materiais indiretos, controle de pragas) e 311711 (paletes, contentores),
reconhecidas como insumos em diligência fiscal realizada; i.2) reverter a glosa
referente a gastos com a locação de empilhadeiras; e i.3) aplicar a Selic aos
créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão
do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado,
nos termos da Nota CODAR 22/2021. As conselheiras Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro (Suplente Convocada) e
Thais de Laurentiis Galkowicz davam provimento em maior extensão, para
reconhecer o direito a crédito sobre despesas de fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos; e ii) por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa sobre os fretes incidentes na
aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e com créditos presumidos. Vencido
o conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares, que negava provimento ao recurso
neste ponto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada) participou do julgamento em substituição da Conselheira Renata da
Silveira Bilhim. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.459, de 27 de outubro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.720182/2011-73, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
A Fazenda Nacional suscita divergência, em relação a duas matérias:
 Crédito de PIS e Cofins sobre fretes na aquisição de insumos com alíquota
zero, indicando como paradigmas os Acórdãos n° 9303-0009.195 e 9303-
005.154.
 Correção pela taxa Selic, apontando os Acórdãos n° 9303-011.943 e 3201-
009.577, como paradigmas.
O r. Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial (e-fls. 1685-s) deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, nesses termos:
3.1 Crédito de Pis e Cofins. Fretes na aquisição de insumos com alíquota zero
A matéria é bem definida e bem conhecida. O acordão recorrido reconhece
o direito em foco, conforme se vê já na ementa, que aqui se repete:
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA
ZERO E COM CRÉDITO PRESUMIDO.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
4
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota
zero e com crédito presumido geram direito a crédito das contribuições
para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Os paradigmas, por outro lado, negam o mesmo direito:
9303-0009.195:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-
lhe provimento parcial para não admitir o crédito do frete na aquisição de
mercadorias com alíquota zero, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.”
9303-005.154:
PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços
de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas
contribuições ao PIS e a Cofins.
[...]
Portanto da análise da legislação, entendo que o frete na aquisição de
insumos só pode ser apropriado integrando o custo de aquisição do
próprio insumo, ou seja, se o insumo é onerado pelo PIS e pela Cofins, o
frete integra o seu custo de aquisição para fins de cálculo do crédito das
contribuições. Contudo, não sendo o insumo tributado, como se apresenta
no presente caso, não há previsão legal para este aproveitamento.
Portanto, sem dificuldades, constata-se a existência de dissídio
jurisprudencial a ser solucionado.
3.2 Ressarcimento de Pis e Cofins. Correção pela taxa Selic
O acórdão recorrido permitiu que os créditos de Pis e Cofins em
ressarcimento sejam corrigidos pela taxa Selic, a partir do 361o dia,
conforme expressa a ementa já transcrita. Os paradigmas entenderam de
modo diverso, rejeitando a correção dos créditos de Pis e Cofins em
ressarcimento:
9303-011.943:
RESSARCIMENTO PIS/COFINS. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
5
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, a Lei no
10.833, de 2003 (Súmula CARF no 125).
3201-009.577:
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003
Mais uma vez, sem dificuldades, se constata divergência de interpretação da
legislação tributária, a reclamar solução pela Instância Especial.
Em Contrarrazões, o Contribuinte sustenta:
A) Preliminarmente, seja inadmitido o Recurso Especial, reconhecendo-se a
ausência de comprovação da divergência jurisprudencial referente ao conceito de insumo entre o
acórdão recorrido e o paradigma no 9303-005.154 apresentado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, eis que este último aplica conceito de insumo ultrapassado, em dissonância com a
conceituação apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, bem
como em desacordo com os precedentes deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
B) No mérito, requer seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, mantendo-se o acórdão recorrido nos pontos suscitados pela PGFN,
reconhecendo-se a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre os fretes
de aquisição de insumos tributados à alíquota zero ou com tributação suspensa, bem como a
possibilidade de correção monetária pela taxa SELIC dos créditos, em virtude da resistência
ilegítima da fiscalização.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial quanto às seguintes matérias:
 Nulidade parcial do despacho decisório por ausência de fundamentação das
supostas irregularidades no cálculo do rateio proporcional, indicando o
Acórdão paradigma n° 1302-005.422.
 Rateio proporcional, indicando o Acórdão paradigma n° 1201-003.912.
O r. Despacho de Admissibilidade (e-fls. 1769-s) negou seguimento ao apelo.
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 1794-s manteve a negativa de
seguimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Em petição de e-fls. 1810-s, o Contribuinte informa a adesão à Transação do
Programa Litígio Zero 2024. Entretanto, este processo não consta no rol de processos
transacionados no requerimento 0280.00012.0000300721.24-56 (e-fls. 1812/1835).
É o relatório.

Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
6
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
Esta Turma já analisou o Recurso Especial da Fazenda Nacional, com os mesmos
argumentos e paradigmas, em processo em face do mesmo Contribuinte.
Trata-se do Acórdão n° 9303-015.933, Processo n° 11080.001078/2010-03, j. 11 de
setembro de 2024, Relatora Denise Madalena Green.
Por isso, adoto as razões de conhecimento e mérito proferidas pela Ilustre Relatora,
nos termos do art. 50, § 1°, da Lei n° 9.784/99.
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, porém
dele conheço parcialmente, deixando de conhecer a matéria relativa a “3.2
Ressarcimento de Pis e Cofins. Correção pela taxa Selic”, em respeito ao
art. 67, § 12, inciso II, do RICARF/2015 e art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”1,
RICARF/2023, eis que na data da admissibilidade do recurso (25/10/22), já havia
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos
repetitivos, que sanou a controversa ora discutida.
O direito à atualização monetária do crédito nos pedidos de ressarcimento de
PIS/COFINS no regime da não cumulatividade, não sofrem correção monetária ou
juros, conforme previsão dos arts. 13 e 15, VI, da Lei no 10.833/2003 e inc. I, do §
5o, do art. 72, da IN SRF no 900/2008, nesses termos foi editada a Súmula CARF no
125, citada nos acórdãos indicados como paradigma pela Fazenda Pública (9303-
011.943 e 3201-009.577).
No entanto, após a data da emissão e aprovação daquela súmula, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415,
cuja publicação no Dje ocorreu em 06/05/2020, decidiu sob a sistemática de
recursos repetitivos, que é devida a correção monetária sobre o ressarcimento de

1 Art. 118 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do
interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente; e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais; e
d) decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com a suspensão da
execução do ato declarado inconstitucional por Resolução do Senado Federal.

Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
7
saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do Fisco em deferir
o pedido.
Ressalta-se, que a Súmula CARF no 125, citada nas decisões dos acórdãos
indicados como paradigmas pela Fazenda Nacional, foi revogada, tendo a Nota
Técnica SEI no 42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do
Julgamento do CARF; e seu afastamento justifica-se, em síntese, pela
superveniência de decisão do STJ, no julgamento do REsp 1.767.945/PR (Tema
1.003), cuja redação é a seguinte: “O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
Oportuna a transcrição do trecho da Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME:
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho
de 2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso
Administrativo Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita
Federal, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção
e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais,
se pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relava à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, migando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN
RFB 2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia
do protocolo do requerimento de ressarcimento, como segue:
“Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
8
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório; II -
no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito passivo,
se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do direito
creditório; III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o
disposto no art. 152; e IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros
sobre capital próprio e de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a
cooperavas a que se referem o art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de
ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada
o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo
inicial o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do
protocolo do pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte; II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega
da declaração de compensação original; e III - na hipótese de compensação de
ofício, quando ela for considerada efetuada.
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada.”
Nesse ponto, demonstrada a necessidade de revisão da Súmula CARF no 125,
diante desse julgado.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que
revogou a citada Súmula CARF no 125: O PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe confere o §
4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e
considerando o que consta do Recurso Especial no 1.767.945/PR e da Nota
Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do Processo SEI no
15169.100277/2022-18, resolve: Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125. Art.
2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Diante das considerações acima expostas e tendo em vista a tese firmada no RESP
1.767.945/PR, não deve ser conhecido o Recurso Especial proposto pela Fazenda
Nacional nesse ponto, em respeito ao art. 67, § 12, inciso II, do RICARF/2015,
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
9
replicado no art. 118, § 12, inciso III, alínea “b”2, RICARF/2023 (Portaria MF no
1.634/2023).
Em relação a matéria “3.1 Crédito de Pis e Cofins. Fretes na aquisição de
insumos com alíquota zero”, entendo que há claramente dissenso
jurisprudencial entre os acórdãos: recorrido – que permitiu o creditamento
sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos desonerados
contribuições (art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02) - e o
paradigma (Acórdão no 9303-0009.195) – que com base nos critérios de
relevância e essencialidade, tal qual restou definido no julgamento do REsp
1.1221.170/PR, que entendeu não ser possível tal creditamento. Vejamos:
Acórdão 9303-009.195
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2005 a
30/06/2005 PIS NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIOS DA RELEVÂNCIA E
ESSENCIALIDADE
Os insumos que comprovadamente atendam aos critérios da relevância e
essencialidade, nos termos do que foi definido no julgamento do REsp.
1.221.170/PR, geram direito ao creditamento na sistemática de apuração não-
cumulativa.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
Há vedação legal para apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS na
aquisição de bens ou serviços, utilizados como insumos, não onerados pela
contribuição.
Portanto, conheço do recurso nesse ponto.
Assim, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas no que se refere a fretes na aquisição de insumos com alíquota zero.

Mérito do Recurso Especial da Fazenda Nacional

2 Art. 118 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
I - proferido pelas Turmas Extraordinárias de julgamento;
II – que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de desistência ou renúncia do
interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente; e
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais; e
d) decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com a suspensão da
execução do ato declarado inconstitucional por Resolução do Senado Federal.

Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
10
Quanto ao mérito dos fretes na aquisição de insumos com alíquota zero:
A matéria a ser discutida perante este Colegiado uniformizador de jurisprudência,
trazida pela Fazenda Nacional, diz respeito a possibilidade ou não de tomada de
créditos das contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos
fretes na aquisição de insumos desonerados (sujeitos à suspensão).
Consta dos autos que a Fiscalização não reconheceu o crédito por ausência de
amparo normativo, e afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo
de aquisição do bem sujeito à alíquota zero, conforme art. 289, § 1°, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de 1999. Portanto, estando a
mercadoria sujeita à alíquota zero o frete a ela vinculado não gera direito a
crédito em observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora entendeu que os fretes incorridos na
aquisição não onerados pelas contribuições são serviços essenciais ao processo
produtivo da contribuinte, o que decorre da reconhecida essencialidade do
material transportado, independente do tratamento tributário dado ao respectivo
insumo.
No Recurso Especial, a Fazenda Nacional aduz que “as despesas com fretes na
aquisição de produtos desonerados, não podem dar direito à apuração de crédito
sobre bens e serviços agregados ao custo de aquisição da matéria-prima por
expressa disposição legal (Art. 3° §2° inciso II da Lei 10.833/2003)”. E conclui “se
não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de crédito
da contribuição, também não pode haver sobre bens e insumos que se agregam à
matéria-prima, como o frete ou seguro, pois a natureza da tributação incidente
sobre o principal (insumos) não pode ser descaracterizada por elementos
secundários que se agregam ao principal”.
De outro lado, em suas contrarrazões, a contribuinte argumenta que “tendo em
vista que a prestação de serviço de frete é tributada pelas contribuições ao PIS e à
COFINS, é justo e legítimo o creditamento de tais despesas incorridas ao tomar os
serviços de transporte, conforme previsto no art. 3o, inciso II, § 3o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002.”.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024,
cuja vigência se deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
11
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto
incorrido pelos contribuintes para o transporte de um produto que representa um
insumo, isto é, produto essencial de seu processo produtivo, e que uma vez
sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve ser afastada a aplicação do art. 3o, §
2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em
nota autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido
pelo tratamento conferido ao insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que
devem ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido
por este tribunal administrativo, para se evitar o creditamento em situações
vedadas pela legislação (por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não foram
tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido
tributada (ou de outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o
cerceamento do direito de crédito básico da não-cumulatividade em operações
efetivamente tributadas ou que não tenha incidido nas vedações legais à tomada
de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido
de outra forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a
aquisição de insumos não onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o
provimento parcial ao apelo fazendário, para que sejam mantidas as glosas
apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui descritos (registro
autônomo e efetiva tributação do frete).
Assim, voto pelo provimento parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a esta matéria, aplicando ao caso a Súmula CARF 188.
Dessa forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso da Fazenda Nacional, para
aplicar ao caso a Súmula CARF 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que
não haja atendimento a condição estabelecida na referida Súmula(registro de forma autônoma e
efetiva tributação do frete na aquisição).

Conclusão
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.957 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.723130/2009-34
12
Do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, apenas no que se refere aos fretes na aquisição de insumos com alíquota zero,
e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo as
glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo
PIS/Pasep não cumulativo, nos casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na
referida Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1858
DF CARF MF
Original